Tribunal: CARF
Processo: 13888.721013/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721013/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.406 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/01/2012
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -
GLP. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos sobre compras de
produtos tributados monofásicos em relação ao Gás Liquefeito de Pretróleo -
GLP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiro Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Do pedido de restituição A interessada acima qualificada apresentou, em 21/03/2012,
Pedido de Restitutição de Cofins não cumulativa - mercado interno (fls. 2/9), incidente
na aquisição de gás natural feita diretamente da distribuidora, referente aos períodos de
apuração de 01/03/2007 a 31/01/2012, no valor total de R$ 12.326.391,82.
Do despacho decisório O pleito foi indeferido por meio do Despacho Decisório n° 347,
de 15/06/2012, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Piracicaba-SP, juntado às
fls. 222/229, abaixo resumido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721013/2012-71
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721013/2012-71

A Constituição Federal estabelece, no § 7° do art. 150, a hipótese de restituição no
regime de substituição tributária, que é aquele em que o contribuinte substituto recolhe
tributo correspondente a fato jurídico tributário a ser realizado posteriormente pelo
substituído.
O regime de substituição tributária da Cofins existe desde sua instituição pela Lei
Complementar n° 70/1991, sendo o substituto tributário o estabelecimento distribuidor,
conforme consta em seu art. 4°. Quanto ao PIS/Pasep, o regime foi instituído, com
idêntica prescrição, pelo art. 6o da MP 1.212/1995, que, após sucessivas reedições, foi
convertida na Lei 9.715/1998.
Posteriormente, a Lei 9.718/1998, unificando as legislações da Cofins e do PIS,
introduziu modificações na matéria, as quais entraram em vigor em 01/02/1999. Embora
tenha sido mantido o regime de substituição, esse diploma legal transferiu o papel de
substituto nas operações com derivados de petróleo da distribuidora para a refinaria,
alterando também a base de cálculo para efeito de recolhimento da parcela relativa à
substituição. Passou-se, então, a tomar como referência não mais o preço de varejo
fixado em tabela, mas o preço da operação de venda da refinaria de petróleo. Tais
inovações constaram do art. 4o da lei em questão.
Mais adiante, foi editada a MP n° 1.807/1999, cujo art. 4o, alterou o valor tributável nas
vendas de óleo diesel e excluiu o gás do regime de substituição.
Com o intuito de disciplinar o regime de substituição tributária das contribuições em
tela, foi editada a Instrução Normativa SRF n° 6/1999, que regulamentava a Lei
9.718/1998 e a MP 1.807-1/1999.
O art. 6o dessa instrução normativa assegurava à empresa consumidora final, adquirente
de gasolina automotiva e óleo diesel diretamente da distribuidora, a possibilidade de se
recuperar daquilo que havia sido pago pela refinaria a título de antecipação pela
operação de varejo, ficando ressalvada a inexistência de igual favor relativamente ao
gás.
E assim é, pois as refinarias recolhiam desde logo as contribuições devidas tanto pelos
distribuidores quanto pelos comerciantes varejistas. Vindo o consumidor final a adquirir
os combustíveis diretamente do distribuidor, a etapa relativa à venda no varejo não
ocorre, inexistindo, assim, o fato gerador dessa última. Assim, poderia o consumidor
final reaver os valores correspondentes, calculados sobre o valor destacado na nota
fiscal emitida pelo distribuidor que lhe houvesse promovido a venda. A IN SRF n°
6/1999 assegurava ao consumidor final o direito ao ressarcimento correspondente à
etapa suprimida.
Algum tempo depois, adveio a MP 1.991-15/2000, que alterou a redação do art. 4° da
Lei n° 9.718/1998, abolindo o sistema de substituição relativa às contribuições em
comento. Tal artigo passou a regular a tributação a ser imposta sobre refinarias, mas
lhes subtraiu o encargo de substituto. O recolhimento feito pelas refinarias, quanto aos
derivados de petróleo, passava a ser feito apenas a título de contribuinte, e não mais
como substituto dos comerciantes seguintes.
O regime jurídico aplicável às distribuidoras e aos varejistas passou a ser o previsto no
art. 43 da mesma MP 1.991-15/2000, qual seja, tributação à alíquota zero.
Em suma, determinou a MP 1.991-15/2000 que as tributações das refinarias,
distribuidoras e varejistas passam a ser absolutamente autônomas. O que é recolhido
pela refinaria não mais significa antecipação do que seria devido nas etapas
subsequentes. A incidência das contribuições sobre a refinaria e o pagamento feito por
esta são definitivos, independendo de qualquer fato posterior.
As modificações introduzidas pela MP 1.991-15/2000, tiveram eficácia a partir de
01/07/2000, conforme consta em seu art. 46, disposição essa que foi mantida em todas
as suas reedições posteriores.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721013/2012-71

Na vigência dessa nova sistemática de incidência, não há mais que se falar na
possibilidade de ressarcimento anteriormente prevista na Instrução Normativa SRF n°
6/1999.
Em síntese, no caso da incidência monofásica, ocorre a incidência numa única etapa da
cadeia de modo que não há que se falar que a refinaria exerça a condição de substituta
tributária das demais etapas. Não existe pagamento relativo a fato gerador presumido a
ocorrer em etapa posterior da cadeia, não havendo, portanto, a hipótese de
ressarcimento. No caso em tela, as contribuições são devidas sobre as receitas referentes
à etapa em que houve a incidência, independentemente de quaisquer outras etapas da
mesma cadeia.
Resta claro então que, desde 1o de julho de 2000, data em que deixou de ser adotada a
sistemática de substituição tributária e passou-se a adotar a técnica de incidência
monofásica ou em etapa única, tornou-se inaplicável o disposto no art. 6o da Instrução
Normativa SRF n° 6/1999, dispositivo este expressamente revogado pela Instrução
Normativa SRF n° 247/2002.
Do exposto, conclui-se que o contribuinte não se mostra credor da Fazenda Nacional,
devendo, seu pedido de restituição, ser indeferido.
Da manifestação de inconformidade Cientificada do despacho decisório em 26/07/2012
(fl. 235), a contribuinte apresentou, em 17/08/2012, a manifestação de inconformidade
de fls. 237/244, abaixo resumida.
A decisão proferida merece ser integralmente reformada, em face da equivocada análise
quanto ao objeto do pedido de restituição, ou seja, as operações ocorridas desde a
refinaria até o consumidor final, tendo em vista que a cadeia referente ao gás natural
deveria abranger quatro fases, com três operações de presumida incidência tributária,
quais sejam: (1) refinaria (cadeia 1): operação 1; (2) distribuidora (cadeia 2): operação
2; (3) varejista (cadeia 3): operação 3; (4) consumidor final (cadeia 4): operação 4.
No entanto, no caso em comento, conforme informações das notas fiscais de aquisição
do gás natural anexas, a contribuinte adquiriu diretamente da distribuidora, suprimindo
uma das cadeias (operações), qual seja, a que corresponde ao varejista.
Dessa forma, o fato gerador presumido quanto ao varejista e consumidor final não
existiu, ressalvando, contudo que a incidência e recolhimento do PIS feito pela refinaria
abrangeram todas as cadeias, suportando a contribuinte um ônus indevido relativo à
"cadeia 3 (operação 3)", ensejando o direito à restituição em comento.
Observa-se, claramente, que a tributação monofásica engloba os fatos geradores que
ocorrerão posteriormente, ou seja, até o final da cadeia de comercialização.
Em virtude disso, caso não se realize o fato gerador de um ou dos demais elos
posteriores da cadeia de comercialização, como de fato ocorre no caso concreto, é
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, conforme assegura o §
7° do art. 150 da Constituição Federal.
Ademais, o art. 128 do Código Tributário Nacional igualmente disciplina o instituto
monofásico, conforme facultado pelo art. 150, § 7°, da Constituição Federal.
Não obstante, a fundamentação utilizada para indeferir o pedido de restituição foi a MP
1.991-15/00 que, desde 01/07/2000, extinguiu o regime da substituição tributária,
motivo pelo qual, segundo a decisão proferida, a tributação das refinarias, distribuidoras
e varejistas passa a ser autônoma.
Entretanto, não restam dúvidas de que a partir de 01/07/2000, os consumidores finais ao
adquirirem gás natural diretamente das distribuidoras continuam a possuir os mesmos
créditos tributários existentes até 30 de junho de 2000, consoante restou demonstrado,
tanto pela redação do § 7° do art. 150 da Constituição Federal como pela redação do art.
128 do Código Tributário Nacional.
Não fosse assim, o regime monofásico de tributação encontraria intransponível barreira
legal estabelecida no art. 37, inciso I, da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721013/2012-71

Responsabilidade Fiscal), segundo a qual é vedada a “captação de recursos a título de
antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha
ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7° do art. 150 da Constituição”.
Assim, levando-se em conta os debates parlamentares acerca do Projeto de Lei
2.985/00, do qual se originou a Lei n° 9.990/00, bem como o comprometimento oficial
do Ministério da Fazenda assegurando que o consumidor não seria onerado, o regime de
tributação monofásica nada mais é, tecnicamente, do que uma continuação do regime
vigente até 30 de junho de 2000, não podendo, portanto, ser enquadrado no § 4° do art.
149 da Constituição Federal, segundo o qual “A lei definirá as hipóteses em que as
contribuições incidirão uma única vez."
De acordo com os julgados do CARF transcritos às fls. 242/243, a matéria acerca do
direito à restituição do PIS e da Cofins aos contribuintes que adquirem diretamente da
empresa distribuidora combustíveis para consumo próprio encontra-se pacificada.
O caso em comento é análogo a esse, de modo que a restituição da Cofins em
decorrência da aquisição do gás natural, para utilização no processo de industrialização,
encontra-se igualmente garantida por ordem constitucional.
Dessa forma, resta demonstrado o direito da impugnante, uma vez que se encontra
amparada legalmente a ingressar com pedido de restituição dos valores do PIS
correspondentes à aquisição de gás natural, tendo em vista a qualidade de consumidora
final ao adquirir diretamente da distribuidora.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, assim constante na ementa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRODUTO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
O direito à restituição de que trata o §7° do art.150 da Constituição
Federal não se aplica ao regime de tributação monofásica, uma vez que,
neste caso, embora a tributação seja concentrada numa das etapas da
cadeia de comercialização, a obrigação tributária é satisfeita pelo próprio
contribuinte de direito, que não se reveste da condição de responsável
tributário com relação às etapas seguintes.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
sustentando os mesmos argumento da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
A lide trava nos é autos, decorre do recolhimento a maior do PIS/COFINS sobre
aquisição de Gás Natural realizado diretamente na distribuidora, ocorrendo os sistema
monofásico no termos da Lei 9.718/98.
Pois bem, o tema em recente julgamento foi assim assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721013/2012-71

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS.
REVENDA
DE
MERCADORIAS.
REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n.
3 do Plenário do STJ). 2. No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa
única fase, sendo suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se
evitar. 3. Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em
operações sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da cadeia
produtiva, havendo direito a abater o crédito da etapa anterior. 4. "Não há que se falar
em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma
monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de
incidências tributárias" (STF, RE 762892 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 24/03/2015, DJe-070). 5. A regra geral é a de que o abatimento de crédito
não se coaduna com o regime monofásico, só sendo excepcionada quando
expressamente prevista pelo legislador, não sendo a hipótese dos autos, nos termos do
que estabeleceu o item 8 da Exposição de Motivos da MP n. 66/2002, convertida na Lei
n. 10.637/2002, que dispôs, de forma clara, que os contribuintes tributados em regime
monofásico estariam excluídos da incidência não cumulativa do PIS/PASEP. 6. O
benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da especialidade,
não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não desnaturou a
estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a materialização do
princípio da não cumulatividade, quanto à COFINS e à contribuição ao PIS. 7. A
técnica da monofasia é utilizada para setores econômicos geradores de expressiva
arrecadação, por imperativo de praticabilidade tributária, e objetiva o combate à evasão
fiscal, sendo certo que interpretação contrária, a permitir direito ao creditamento,
neutralizaria toda a arrecadação dos setores mais fortes da economia. 8. Embargos de
divergência desprovidos.
EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1.109.354 - SP (2017/0124289-8) RELATOR : MINISTRO GURGEL
DE FARIA. JULGADO: 09/10/2019. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça

Ainda envolvendo o mesmo tema, assim tem decidido este CARF:

Numero do processo:13890.000553/2001-16 Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa:Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 05/07/1999 a
28/06/2000
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A
legislação
que
disciplinava
o
recolhimento do PIS incidente sob a comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo
GLP sob o regime de substituição tributária é omissa com relação aos parâmetros que
viabilizariam o ressarci mento relativo à não concretização do fato gerador presumido:
Numero da decisão:9303-010.223 Nome do relator:JORGE OLMIRO LOCK FREIR
(...)
Certo que o núcleo da questão diz respeito à substituição tributária para frente. É
justamente o que aqui ocorre: o contribuinte pleiteia a restituição da Cofins relativa à
aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP diretamente da distribuidora, no período
de 05/07/1999 a 28/06/2000. A redação original do art. 4° da Lei n.° 9.718, de
27/11/1998, estabelecia que: Art. 4o As refinarias de petróleo, relativamente às vendas
que fizerem, ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes
substitutos, as contribuições a que se refere o art. 2o, devidas pelos distribuidores e
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721013/2012-71

comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás. Parágrafo
único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço de venda da
refinaria, multiplicado por quatro. Porém, antes deste dispositivo produzir efeitos
(01/02/1999), foi editada a Medida Provisória n° 1.8071, publicada em 29/01/1999, que
retirou o GLP do mesmo: Art. 4o O disposto no art. 4o da Lei no 9.718, de 1998,
aplicase, exclusivamente, em relação às vendas de gasolina automotiva e óleo diesel.
Precisamente na mesma data (29/01/1999), a Receita Federal trouxe regulação acerca do
ressarcimento PIS/Cofins, no caso de aquisições dos varejistas diretamente às
distribuidoras, por meio da Instrução Normativa SRF n° 6/99, também somente quanto
às aquisições de gasolina automotiva e óleo diesel. Assim, no período de fevereiro a
junho de 1999, não havia substituição tributária, em relação às contribuições sociais nas
operações com GLP. Posteriormente, com a edição da MP no 1.8586, publicada em
30/06/1999, o GLP voltou a ser incluído: Art. 4o O disposto no art. 4o da Lei no 9.718,
de 1998, aplica-se, exclusivamente, em relação às vendas de gasolina automotiva, óleo
diesel e gás liquefeito de petróleo – GLP. Porém, para a sua aplicação, haveria que ser
respeitada a anterioridade nonagesimal, estabelecida no § 6o do art. 195 da Constituição
Federal, para as contribuições para a seguridade social, razão pela qual esta alteração só
produziu eficácia em 29/09/1999. Com o advento da MP no 1.99115, de 10/03/2000, foi
abolida a substituição relativa às contribuições em comento. Segundo ela, o disposto no
artigo 4° da Lei no 9.718/98 passava a vigorar com a seguinte redação, com eficácia a
partir de 01/07/2000: Art. 4o As contribuições ... e para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS devidas pelas refinarias de petróleo serão calculadas, respectivamente,
com base nas seguintes alíquotas:
I - três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento e quinze por cento, incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda de gasolina automotiva e de gás liquefeito de
petróleo – GLP; Este artigo passou a regular a tributação a ser imposta sobre as
refinarias, mas lhes subtraiu o encargo de substituto, ou seja, o regime de substituição,
que constava no art. 4o da Lei no 9.718/98, desapareceu, e o recolhimento feito pelas
refinarias, quanto aos derivados de petróleo, passou a ser feito apenas a título de
contribuinte (alíquota "concentrada"), e não mais como substituto dos comerciantes
seguintes. O regime jurídico aplicável às distribuidoras e aos varejistas passou a ser o
previsto no art. 43 da mesma MP no 1.99115/ 2000: Art. 43. Ficam reduzidas a zero as
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita
bruta decorrente da venda de: I gasolina automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas; Assim, relativamente às operações com GLP,
constata-se que o regime de substituição tributária teve vigência no período objeto da
lide (julho de 1999 a junho de 2000), quando as refinarias e os importadores do produto,
além de se sujeitarem à contribuição sobre sua própria receita, na forma das pessoas
jurídicas em geral, também ficaram responsáveis, na condição de substitutos, pela
cobrança e recolhimento das contribuições devidas pela distribuidora e pelo comerciante
varejista. Entretanto, o dispositivo legal não estabeleceu critérios para restituição dos
valores eventualmente devidos em razão da não realização de uma das operações
inerentes à cadeia. Previu apenas o cálculo com base no preço de venda da refinaria
multiplicado por quatro, e não o estimado na venda para consumidor final. Dessa forma,
o dispositivo não era auto-aplicável, por ausência de parâmetros para o processamento
da restituição. O ato legal não previu quantas comercializações formariam a cadeia
comercial, nem muito menos o percentual estimado para cada uma dessas etapas. A
regulamentação do ressarcimento foi instituída pela Instrução Normativa SRF n°
06/1999, alterada pela IN SRF n° 24/1999, que autorizou o ressarcimento aos
consumidores finais pessoas jurídicas somente quando da aquisição de gasolina
automotiva e óleo diesel, caso houvessem adquirido o combustível diretamente da
distribuidora. Entretanto, a IN SRF 06/1999 não tratou do ressarcimento para o GLP,
mas apenas o ressarcimento para a pessoa jurídica, consumidora final, que adquirisse
gasolina automotiva ou óleo diesel diretamente das distribuidoras. Dessa forma não há
como se presumir que a Instrução Normativa no 06, de 1999, possa ser aplicada às
operações com GLP, pois seu universo de aplicação é expressamente delimitado no
próprio texto. O tratamento diferenciado estabelecido no § 2o do art. 6o da mesma IN,
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721013/2012-71

que trata dos parâmetros para apuração do montante a ser ressarcido, determina seu
tratamento específico, de acordo com o produto tributado, não estendido a outras
operações.
Conseqüentemente não se trata de indeferir o pedido em razão de restrição
consignada em ato normativo inferior, mas da impossibilidade de se recorrer a esse
mesmo ato para acolher o pedido do sujeito passivo. O que se verifica é que, nada
obstante a determinação constitucional, quando da instituição do regime de substituição
tributária nas operações envolvendo gás liquefeito de petróleo, o legislador inferior
não fixou critérios para a restituição dos montantes que alegadamente deixaram de
ser recolhidos. Assim, a sua aplicação ao presente litígio demandaria equiparar,
sem qualquer termo de comparação, o comércio de GLP com o de gasolina ou
óleo diesel. Na prática, com a devida vênia, tal medida equivaleria a legislar,
ação que não se insere na competência deste Colegiado. Portanto, deve ser indeferida
a restituição pleiteada nestes autos.

Desta forma, adoto os argumentos do acórdão acima como minhas razões de
decidir.
Ainda essa turma julgadora proferiu voto em sentido semelhante envolvendo a
questão monofásica, vejamos:

Numero do processo:10865.723158/2012-87 Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2011 PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DO PIS
CALCULADO SOBRE O CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME
DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos pagos na
fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se
uma única vez e, em face dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até
30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados produtos. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2011
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DO PIS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE. No regime monofásico de tributação
não há previsão de restituição de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez e, em face dessa
característica, não há previsão de fato gerador futuro e presumido, como ocorria no
regime de substituição tributária para frente vigente até 30/6/2000 para as operações de
comercialização dos citados produtos.
Numero da decisão:3201-006.659 Nome do relator:PAULO ROBERTO DUARTE
MOREIRA
Dessa sorte o direito à restituição de que trata o §7° do art.150 da Constituição
Federal não se aplica ao regime de tributação monofásica, uma vez que, neste caso, embora a
tributação seja concentrada numa das etapas da cadeia de comercialização, a obrigação tributária
é satisfeita pelo próprio contribuinte de direito, que não se reveste da condição de responsável
tributário com relação às etapas seguintes.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721013/2012-71

Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital